Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. PLÚRIMOS EXEQUENTES. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO PARA INCLUIR OS LEGITIMADOS. DEVER DE RECOLHER AS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora iniciada pelo sindicato da categoria, a liquidação (ou o cumprimento de sentença) tem natureza individual e, por esta razão, os titulares do direito em questão devem compor o polo ativo desta fase, sendo correta a decisão que determinou a sua retificação. Precedentes.
2. A despeito da representatividade sindical dos variados exequentes interessados, certo é que, evidenciando-se unicamente o cumprimento de interesses econômicos privados e individualizados, estas demandas não atraem as regras de isenção de custas previstas no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 21 da Lei de Ação Civil Pública e, por isso, devem os interessados recolhê-las aos cofres públicos para o seu regular processamento. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.